Tribunal: TJSP
Processo: 2004352-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de reparação de danos civil – Relação comercial entre particulares – Compra e venda de veículo – Aplicação do disposto no artigo 53, IV, "a", do Código de Processo Civil (antigo art. 100 do CPC/73) – Regra específica que dispõe sobre o local do ato ou fato para a ação e se sobrepõe à regra geral prevista no artigo 46 do diploma processual atual (antigo art. 94 do CPC/73) –

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de reparação de danos civil – Relação comercial entre particulares – Compra e venda de veículo – Aplicação do disposto no artigo 53, IV, "a", do Código de Processo Civil (antigo art. 100 do CPC/73) – Regra específica que dispõe sobre o local do ato ou fato para a ação e se sobrepõe à regra geral prevista no artigo 46 do diploma processual atual (antigo art. 94 do CPC/73) – Mantida a tramitação do feito na Comarca de Mococa/SP – Exceção de incompetência que deve ser rejeitada – Decisão reformada.

Agravo provido.